Tribunal: TJBA
Processo: 0000242-60.2008.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000242-60.2008.8.05.0099 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOVELINA ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu provimento à apelação da autora para condenar a autarquia à concessão de aposentadoria rural por idade. Alegação de omissão e contradição por ausência de pronunciamento sobre a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para o julgamento de causa previdenciária não acidentária. Pretensão de anulação do acórdão com remessa ao Tribunal Regional Federal. Inexistência dos vícios apontados. A questão da competência não foi suscitada pelo embargante em nenhuma fase do processo, inclusive em contrarrazões, sendo veiculada pela primeira vez em sede de embargos declaratórios, o que evidencia inovação argumentativa incompatível com a natureza integrativa do recurso. A ausência de pronunciamento espontâneo sobre matéria não suscitada não configura omissão, porquanto o dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de antecipar teses que a parte poderia ter arguido e não o fez. A pretensão de anulação integral do acórdão e remessa a outro tribunal possui nítido caráter infringente, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. A anulação do julgado após quase duas décadas de tramitação, sem demonstração de prejuízo concreto, contrariaria os princípios da instrumentalidade das formas, da duração razoável do processo e da primazia da decisão de mérito. Prequestionamento atendido na forma do art. 1.025 do CPC. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000242-60.2008.8.05.0099, sendo parte embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e parte embargada JOVELINA ALVES DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.